Tribunal: TJPA
Processo: 0003012-32.1998.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003012-32.1998.8.14.0000

AUTORIDADE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA -SINDPOL-PA, ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO/RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, argumentando contrariedade à jurisprudência do STF.

2.

O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios.

3.

Precedentes do Tribunal Pleno (Processos n. 0000726-22.2014.814.0000 e 0000726-22.2014.8.14.0000).

4.

Recurso conhecido e improvido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória por mim proferida às fls. 1.624 destes autos de Execução em Mandado de Segurança, pela qual homologuei os cálculos e determinei a expedição de precatório de forma autônoma com vista as pagamento de honorários advocatícios.

Aduz o Agravante que o Supremo Tribunal Federal teria firmado entendimento no sentido da impossibilidade de expedição de precatório/RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais de forma dissociada do valor principal, nos termos do art. 100, § 8º da Constituição da República e da Súmula Vinculante 47.

Transcreve alguns julgados e, ao final, pede o provimento deste recurso (Id. 6397985).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, argumentando que o presente recurso visa apenas protelar o cumprimento do julgado e que a Súmula Vinculante 47 não impede o abandamento dos honorários advocatícios.

Ao final, pede o desprovimento deste recurso (Id. 6397985).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Após uma minuciosa análise dos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante n. 47, concluo que não houve qualquer restrição aos tipos de honorários advocatícios a serem abandados em requisição de pequeno valor ou precatórios.

É a redação da Súmula Vinculante 47:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”
.

Assim, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.[Tese definida no , rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, .]

Ademais, o Estatuto da OAB é a Lei Federal nº 8906/94 , em pleno vigor, não havendo notícias de qualquer revogação dispõe:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Pois bem. Verificado que a Lei autoriza e que a Súmula Vinculante não faz qualquer restrição ou diferença entre o pagamento de honorários sucumbenciais ou contratuais, não vejo razão para restringir direitos a classe de advogados, que ressalte-se, é Função Essencial a Justiça, conforme Capítulo IV, art. 133 de nossa Constituição Federal.

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Esse também o entendimento deste Tribunal Pleno, a saber:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO N.º 0000726-22.2014.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO. RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. .DECIDO.

(...)

Por final, em relação ao pedido de abandamento dos honorários contratuais formulado pelo advogado da exequente, verifico que encontra guarida no contrato juntado à fl. 301, assim como tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da

possibilidade da expedição de precatório da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública. 3. É consolidada a compreensão de que o destaque da verba honorária contratual em favor dos advogados é permitido mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no ExeMS 9.222/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 24/09/2015). AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no ExeMS 7.497/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 04/03/2015) .

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a expedição de precatório em

favor da exequente com o destaque dos honorários contratuais em favor do seu causídico no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme contrato juntado à fl. 301.
(2019.00429874-03, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-06, Publicado em 2019-02-06).

E, mais recentemente:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, §8.ª, DA CF). NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 - A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria (art. 22, §4.º, da Lei n.º 8.906/94; art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV; 2 - Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante; 3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, §8°, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria; 4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade
” (AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 0000726-22.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Luiza Nadja Nascimento, julgado em 09/09/2020).

Ante o exposto, conheço deste agravo interno e lhe nego provimento.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2022